Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600796-44.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARLENE SOARES GWAK
Órgão julgador: RECORRENTE: MARLENE SOARES GWAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
20/11/2020
Número: 0600796-44.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 03/11/2020
Processo referência: 0600796-44.2020.6.16.0144
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Inelegibilidade - Vida Pregressa, Registro de Candidatura
- RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600796-
44.2020.6.16.0144 (DRAP n.º 0600776-53.2020.6.16.0144) que, ante a não apresentação tempestiva
da documentação necessária à instrução do pedido, indeferiu o registro de candidatura.
(Indeferimento do Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) apresentado por Marlene
Soares Gwak, candidata a Prefeito, pelo Podemos - PODE, integrante da coligação Podemos
Renovar, vez que a candidata não acostou ao seu pedido de registro de candidatura comprovante
de escolaridade e certidão da Justiça Estadual de 1º grau de seu domicílio, mesmo tendo sido
determinada a juntada de tais documentos (seq. 21559434), consoante artigo 27 da Resolução nº
23.609/2019 do TSE e artigo 14, §4º, da Constituição Federal e artigo 1º, inciso I, alínea (a), da Lei
Complementar nº 64/1990). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARLENE SOARES GWAK (RECORRENTE)
MICHAEL RODRIGUES PINHEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19695
116
17/11/2020 18:13 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.202
RECURSO ELEITORAL 0600796-44.2020.6.16.0144 – Agudos do Sul – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: MARLENE SOARES GWAK
- OAB/PR0094771
ADVOGADO: MICHAEL RODRIGUES PINHEIRO
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DOCUMENTOS, JUNTADA EM GRAU RECURSAL.
REGULARIZAÇÃO. DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A jurisprudência do Colendo Tribunal Superior Eleitoral admite a
juntada de documentos para suprir irregularidades em registro de
candidatura até o encerramento da instância ordinária.
Recurso eleitoral conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da
144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de MARLENE SOARES GWAK, para concorrer ao cargo de vereadora na
cidade de Agudos do Sul.
Num. 19695116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:13:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718123187400000019073192
Número do documento: 20111718123187400000019073192

Irresignada, a Recorrente interpôs o presente recurso (id. 16630966)
alegando que diante do fechamento das escolas e fórum, houve certa dificuldade para
emissão dos documentos faltantes.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, pelo que, dele conheço.
No mérito, verifico que o indeferimento do pedido de registro de
candidatura se deu pela falta da juntada de certidão de objeto e pé da Justiça Estadual
de 1º grau e comprovante de escolaridade.
Todos os documentos foram trazidos aos autos, em grau recursal. (ID ́s de
nº 16631566 e 16631616)
Neste ponto, cabe pontuar que a jurisprudência do Colendo Tribunal
Superior Eleitoral admite a juntada de documentos para suprir irregularidades em
registro de candidatura até o encerramento da instância ordinária:
“ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA INDEFERIDO. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.
IRREGULARIDADE NÃO SANADA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM O
RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. (...)
2. Admite-se, nos processos de registro de candidatura, a apresentação de documentos
até a instância ordinária ainda que tenha sido anteriormente dada oportunidade ao
requerente para suprir a omissão, não sendo possível conhecer de documentos
”.
apresentados com o recurso especial. Precedentes
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 45540, Acórdão de 30/10/2014,
Relator(a) Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 30/10/2014). Destaquei.

“A juntada tardia de documento, nos processos de registro de candidatura, deve ser
considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância ordinária, até mesmo em
razão da ausência de prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na espécie, dos
princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina
Guimarães Lóssio, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016).
Num. 19695116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:13:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718123187400000019073192
Número do documento: 20111718123187400000019073192

Portanto, verificando que as únicas irregularidades constatadas foram
devidamente supridas, bem como percebe-se inexistir, na certidão trazida, condenação
criminal contra a recorrente, o deferimento do registro apontado nos autos, deve ser
prontamente deferido.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito
CONHECIMENTO
DOU
ao Recurso Eleitoral, reformando a sentença que julgou para deferir o
PROVIMENTO
registro de candidatura de
para concorrer ao cargo de
MARLENE SOARES GWAK
Prefeita no município de Agudos do Sul, pelo Podemos, para as eleições 2020.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600796-44.2020.6.16.0144 - Agudos do Sul - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: MARLENE SOARES GWAK - Advogado do(a)
RECORRENTE: MICHAEL RODRIGUES PINHEIRO - PR0094771 - RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª
ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19695116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:13:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718123187400000019073192
Número do documento: 20111718123187400000019073192